Tribunal: TCU
Processo: 031.451/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 416/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de solicitação apresentada pelo então Ministro de Estado da Infraestrutura, Marcelo Sampaio Cunha Filho, por meio do qual requer prorrogação, até 10/6/2023, do prazo estabelecido no art. 11 da IN/TCU no 71/2011 (com a redação que lhe foi dada pela IN/TCU no 76/2016) para a remessa da TCE no 1501/2022 referente às irregularidades constatadas na execução do Convênio de Delegação PG-040/98-00, celebrado entre o DNIT e a Secretaria dos Transportes e Obras do Estado de Tocantins, para realização de obras na BR-242/TO; Considerando que o solicitante motiva o pedido no fato de que se encontram pendentes tarefas como: coleta de todos os documentos necessários, identificação dos responsáveis e obtenção de seus dados, elaboração da matriz de responsabilidade, notificação dos responsáveis, análise de defesas e elaboração de relatório final; Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; Considerando que, nos termos do § 2o do art. 11 da Instrução Normativa-TCU no 71/2012, os prazos estabelecidos para encaminhamento de TCE podem ser prorrogados pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, em caráter excepcional, mediante solicitação fundamentada; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial às peças 16-17; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em: a) prorrogar até 12 de junho de 2023, primeiro dia útil após o dia requerido pelo solicitante, o prazo estabelecido no art. 11 da IN/TCU 71/2011 (com a redação que lhe foi dada pela IN/TCU 76/2016) para a remessa da Tomada de Contas Especial no 1501/2022, referente às irregularidades constatadas na execução do Convênio de Delegação PG-040/98-00, celebrado entre o DNIT e a Secretaria dos Transportes e Obras do Estado de Tocantins, para realização de obras na BR-242/TO, cujos trabalhos estão a cargo da comissão nomeada pela Portaria no 3.086, de 07 de julho de 2022; b) informar ao Ministério dos Transportes a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 031.451/2022-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.